Tribunal: TJDFT
Processo: 0733169-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PSIQUIÁTRICA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. LEI N. 13.431/2017. SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE VÍTIMA OU TESTEMUNHA DE VIOLÊNCIA. PROTEÇÃO INTEGRAL E ABSOLUTA PRIORIDADE. ARTIGO 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROVA DESNECESSÁRIA E IMPERTINENTE. ARTIGO 184 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de submissão da vítima a perícia psiquiátrica, no bojo da ação penal por crime de estupro de vulnerável majorado por exercer autoridade sobre a vítima, nos termos do art. 217-A, caput c/c artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em determinar se o indeferimento de produção de prova pericial psiquiátrica da vítima adolescente, em substituição ao depoimento especial previsto na Lei n. 13.431/2017, configura cerceamento de defesa ou se a medida encontra respaldo na proteção integral da criança e do adolescente.
III. Razões de decidir:
3. É inviável a substituição do depoimento especializado, nos moldes da Lei n. 13.431/2017, pela oitiva da vítima por médico psiquiátrico. O depoimento especializado conta com profissionais tecnicamente preparados especificamente para a obtenção de relatos fidedignos de crianças ou adolescentes vítimas ou testemunhas de crimes. A finalidade da perícia médica é absolutamente distinta da oitiva especializada, e somente se justifica quando há indícios razoáveis nos autos de sua necessidade, o que não se observou até o momento.
4. O artigo 184 do Código de Processo Penal autoriza o indeferimento de perícia quando não necessária ao esclarecimento dos fatos, não constituindo violação ao princípio da ampla defesa desde que adequadamente fundamentado pelo magistrado.
5. A Lei n. 13.431/2017 estabelece que o depoimento especial de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual será realizado, sempre que possível, uma única vez, em procedimento especializado que visa evitar a revitimização.
6. O juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe indeferir aquelas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, em observância ao princípio da razoável duração do processo e da proteção integral da criança e do adolescente. . A substituição do depoimento especial por perícia psiquiátrica contraria o comando constitucional de absoluta prioridade aos interesses da criança e do adolescente (art. 227, da Constituição Federal), bem como os fundamentos da Lei n. 13.431/2017, que estabelece procedimento técnico especializado para a oitiva de crianças e adolescentes vítimas de violência.
8. A ausência de indícios razoáveis nos autos que justifiquem a necessidade da perícia psiquiátrica evidencia a desnecessidade da prova requerida e a sua impertinência ao deslinde do feito.
IV. Dispositivo:
9. Ordem denegada.